Tribunal: TJDFT
Processo: 0737672-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO. POOL HOTELEIRO. DECISÃO ASSEMBLEAR. SOCIDEDADE DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. EXCLUSÃO. RATEIO. DESPESAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança na qual o condomínio busca a condenação de proprietária ao pagamento de despesas inerentes à conservação condominial.
2. Na tese defensiva, a ré pretende o afastamento da decisão assembleia, capitaneada pelo Sócio Ostensivo, de que sejam afastadas a compensação das despesas condominiais. Olvidando-se que isto não se configura fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
3. Ainda que exista o perfeito enquadramento de “pool hoteleiro”, esta condição, per si, não tem o condão de afastar as disposições inerentes ao Condomínio Edilício, notadamente o dever do proprietário de “(...) contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais (...)” (art. 1.336, I, do CC).
4. Recurso não provido.